Tribunal: TJDFT
Processo: 0728705-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. LEGITIMIDADE DO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela locatária e pelos fiadores contra acórdão que manteve sentença de improcedência de pedidos relacionados a indenização por benfeitorias e cobrança de aluguéis, alegando omissão e obscuridade na análise das provas e na fundamentação acerca da legitimidade ativa do locador após a alienação do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise das provas que comprovariam a realização de obras estruturais no imóvel e à alegação de cerceamento de defesa; (ii) verificar se há omissão ou obscuridade quanto ao fundamento que reconheceu a legitimidade ativa do antigo proprietário para cobrar aluguéis vencidos após a venda do imóvel, na ausência de denúncia do contrato de locação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito, mas apenas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. A alegação de omissão da locatária não procede, pois o acórdão expressamente reconhece a impossibilidade de realização de perícia por ausência de laudo de vistoria inicial e a renúncia ao direito de indenização por benfeitorias, afastando o cerceamento de defesa e a necessidade de prova pericial.
5. A renúncia à indenização por benfeitorias, acompanhada do uso do imóvel durante o período locativo, afasta qualquer enriquecimento ilícito do locador.
6. A alegação dos fiadores de omissão e obscuridade também não prospera, pois o acórdão fundamenta que, nos termos do art. 8o, § 2o da Lei no 8.245/91, a ausência de denúncia do contrato de locação pelo adquirente mantém a locação e preserva a legitimidade ativa do locador para cobrança de aluguéis até a entrega das chaves.
7. As razões apresentadas pelos embargantes evidenciam inconformismo com o resultado do julgamento, sem se enquadrarem nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de laudo de vistoria inicial e a renúncia à indenização por benfeitorias afastam a necessidade de perícia e o cerceamento de defesa.
3. A ausência de denúncia do contrato de locação pelo adquirente do imóvel mantém a relação locatícia e a legitimidade ativa do locador para cobrar aluguéis até a entrega das chaves.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 8.245/91, art. 8o, § 2o.